Tribunal: TJDFT
Processo: 0730686-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. DISPENSÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), dentre outras teses, fixou que “(...) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (...)” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
2. Assim é que, para fins de termo inicial da suspensão da execução fiscal, a não localização dos bens penhoráveis prescinde de ferramenta específica, como o INFOJUD. A suspensão da execução fiscal tem início automático no primeiro momento em que constatada, por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF), a ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.
3. No caso, em 02/07/2023, o exequente ficou ciente da tentativa frustrada do bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, data a ser considerada como termo inicial da suspensão da execução fiscal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.